Tribunal: TJMT
Processo: 1021647-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021647-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARLENE MARIA FRIES - CPF: 344.471.211-15 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VOLMIR MIGUEL FRIES (TERCEIRO INTERESSADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Cédulas de crédito rural. Diferença de correção monetária. Plano
collor
(março/1990). repercussão geral reconhecida (tema 1290/
stf
). Decisão do supremo tribunal federal determinando a suspensão nacional de todos os processos, inclusive execuções individuais. Necessidade de sobrestamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença
, referente à diferença de correção monetária incidente sobre cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Plano Collor).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290 abrange também os cumprimentos de sentença individuais que discutem a correção monetária das cédulas de crédito rural em março de 1990.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no RE 1.445.162/DF (Tema 1290), reconheceu repercussão geral sobre o índice aplicável às cédulas de crédito rural emitidas em 1990, que previam a indexação aos índices da caderneta de poupança, e determinou a suspensão nacional de todas as demandas relacionadas, inclusive liquidações e cumprimentos de sentença.

4.
O caso dos autos insere-se precisamente nessa controvérsia, pois a execução em trâmite decorre de título judicial que reconheceu diferenças de correção monetária sobre as cédulas de crédito rural
nos
88/00140-7, 88/00141-5 e 88/00913-0, emitidas em 1990.

5.
A decisão vinculante do STF impõe a suspensão também dos feitos individuais, ainda que
fundados
em título judicial transitado em julgado, porquanto o julgamento da Suprema Corte pode impactar diretamente os critérios de cálculo na fase executiva.

6
. A manutenção da tramitação poderia gerar decisões inconciliáveis e comprometer a uniformidade da interpretação constitucional, razão pela qual se impõe o sobrestamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento: "A determinação de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290 abrange não apenas as ações coletivas, mas também os cumprimentos de sentença individuais que versem sobre a correção monetária das cédulas de crédito rural em março de 1990."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.445.162/DF (Tema 1290), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.02.2024; STF, decisão cautelar no mesmo RE,
DJe
11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000500-74.2010.8.11.0021, em que figura como exequente Marlene Maria
Fries
, indeferiu o pedido de suspensão, consignando que o sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica às execuções e aos cumprimentos de sentença individuais, mas apenas àqueles decorrentes da ação coletiva originária da 3a Vara Federal de Brasília (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

O Banco/
agravante
explica que
“
trata-se de Cumprimento de Sentença acerca da diferença de correção monetária aplicadas ao mês de
Março
/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural sobre as Cédulas Rurais Pignoratícias no 88/00140-7; 88/00141-5; 88/00913-0”
(Id. 296923395).

A
lega a necessidade de suspensão do feito até julgamento definitivo do Tema 1290 do STF, evitando-se decisões conflitantes e garantindo a observância do art. 1.035, §5o, do CPC
.

Aduz que a divergência jurisprudencial sobre o alcance da suspensão determinada no Tema 1290, defendendo que deve abranger todas as ações individuais ou coletivas sobre a matéria, independentemente da origem.

Assevera a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante do fumus boni iuris e periculum in mora, considerando a potencial irreversibilidade de atos processuais e possíveis prejuízos econômicos.

A
ssim
, pugna
pela concessão do efeito suspensivo. No mérito,

pelo provimento do recurso

“para determinar a suspensão da tramitação do feito em razão da decisão de suspensão proferida no TEMA 1290 do STF”

(Id. 296923395).

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida. Argumenta que sua demanda é ação individual autônoma, ajuizada em 2010, com coisa julgada formada em 2014, não estando vinculada à Ação Civil Pública no 94.0008514-1 (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400) nem ao REsp 1.319.232/DF, paradigmas que ensejaram o Tema 1290. Defende, ainda, que a decisão do STF não tem o condão de atingir execuções de sentenças individuais já transitadas em julgado, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Dos autos extrai-se que a agravada, Marlene Maria
Fries
, busca, em sede de cumprimento de sentença, a percepção da diferença de correção monetária referente ao mês de março de 1990, decorrente do Plano Collor, incidente sobre operações de crédito rural garantidas por cédulas rurais pignoratícias.

O Banco do Brasil requereu a suspensão do feito em razão da tramitação do Tema 1290 do STF (RE 1.445.162/DF), no qual reconhecida repercussão geral acerca do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, quando prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão, consignando que o sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica às execuções e aos cumprimentos de sentença individuais, mas apenas àqueles decorrentes da ação coletiva originária da 3a Vara Federal de Brasília (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de suspensão de cumprimento de sentença individual que discute diferenças de correção monetária sobre cédulas de crédito rural em março de 1990 (Plano Collor), à luz do Tema 1290 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural vinculadas a recursos de poupança no referido período. Assim restou ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do
art
. 1.035 do CPC.
(STF - RE: 1445162 DF, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)

Na sequência, em decisão datada de 07/03/2024, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que versem sobre a temática, inclusive liquidações e cumprimentos de sentença, até o julgamento definitivo da matéria pelo Plenário da Suprema Corte, com a seguinte redação:

"[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.

Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator.

A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa.

Publique-se."
(RE 1445162, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES - RE-ED-segundos. DJE divulgado em 08/03/2024, publicado em 11/03/2024.)

A referida determinação, por se tratar de decisão proferida em repercussão geral (art. 1.035, § 5o, CPC), vincula os tribunais e juízos em todo o território nacional, impondo a suspensão da tramitação de processos que versem sobre a controvérsia delimitada até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

No presente caso
,
verifica-se que o cumprimento de sentença questiona exatamente a aplicação de índice de correção monetária sobre
as
cédula
s
de crédito rura
is

ns
. 88/00140-7, 88/00141-5 e
88/00913-0, referente
ao mês de março de 1990,
conforme sentença de Id. 70580631 – autos de origem
. I
nserindo-se, portanto,
ao que parece,
no escopo da repercussão geral fixada pelo STF.

Ainda que a decisão exequenda tenha transitado em julgado, é inegável que a definição a ser fixada pelo Supremo poderá impactar diretamente a fase de execução, sobretudo no que toca ao critério de cálculo da obrigação. Assim, a suspensão do feito mostra-se medida necessária para evitar decisões inconciliáveis e resguardar a uniformidade da interpretação constitucional, em estrita observância ao comando vinculante da Corte Suprema.

Dessa forma, não prospera a alegação da parte agravada no sentido de restringir a suspensão apenas às execuções coletivas. A determinação é ampla e abarca também as demandas individuais que versem sobre a mesma controvérsia, como a dos autos.

Em face disso, revela-se imprescindível o sobrestamento do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, até o julgamento definitivo do Tema 1290
pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025